Tribunal: TJMT
Processo: 1022059-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022059-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), DOUGLAS COSTA DA SILVA - CPF: 035.854.621-46 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
OPOSTA PELO EXECUTADO POR ENTENDER TRATAR-SE DE VIA INADEQUADA PARA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO

– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL APARENTE – DISCUSSÃO INADMITIDA NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO E DETALHAMENTO DO CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julg.22.04.2009).

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando presente matéria de ordem pública, desde que o suposto vício possa ser demonstrado de plano.

Havendo nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título.

Não há que se falar em nulidade da execução por ausência de título liquido, certo e exigível, já que a execução encontra-se devidamente aparelhada
na CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA no 39/63423-X (40/06149-3), firmada em 26/10/2016 no valor de R$ 508.735,31 (quinhentos e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), a ser paga em 7 (sete) parcelas sucessivas e anuais, vencendo-se a primeira em 01/10/2019 e a última em 01/10/2024, sendo o crédito obtido pelo agravante para aquisição de matrizes bovina para produção de carne (id no 71727055) e aditivo de retificação do contrato, alterando os vencimentos das parcelas, fixando o primeiro vencimento para 01/10/2021 e último para 01/10/2026. (
Id no 71727060 e 71727061), além do demonstrativo de conta vinculada (id no 71727070),
possibilitando a apuração do
quantum debeatur.

É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula rural hipotecária para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação.

A Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece no artigo 11, §§ 1o e 2o, que os documentos digitalizados, juntados aos autos pelos advogados privados têm a mesma força probante dos originais e que a arguição de falsidade deve ser processada na forma da lei processual.Além disso, o artigo 425, VI, do CPC prevê que os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados aos autos, fazem a mesma prova que os originais.

“Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou.
(REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022059-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS COSTA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DOUGLAS COSTA DA SILVA

contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1043417-45.2021.8.11.0041
, proposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
, rejeitou a

exceção de pré-executividade
interposta
pelo agravante.

Defende, em síntese, que todas as matérias apresentadas na referida Exceção não demanda dilação probatória, podendo ser reconhecidas de ofício, tendo em vista que o contrato executado foi suficiente para a constatação do excesso e vícios contidos na exordial executória.

Alega a presença dos requisitos para o deferimento da tutela recursal, com a finalidade de obstar, ao menos até que haja julgamento do órgão colegiado, a exequibilidade da decisão recorrida.

Levanta, ainda, pelo reconhecimento de excesso de execução
quanto a capitalização de juros sem expressa pactuação; Periodicidade da capitalização para contratos rurais e anatocismo; Cobrança indevida de Seguro, por constituir venda casada; Existência de encargos de inadimplemento que se apresenta ilegais, ensejando onerosidade excessiva. Consignou ausência de previsão de multa moratória, necessitando de descaracterização da mora.

Reafirma que “
que todos os argumentos elencados na exceção de pré-executividade tratam não apenas de questão de ordem pública, mas

são comprovados por prova pré-constituída, sendo plenamente cabível o meio escolhido para sua apreciação, motivo pelo qual a parte Agravante requer seja reformada a decisão de ID 162802086, com o devido processamento e provimento da exceção de pré-executividade. (id no 232304166)

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, e no mérito o provimento do recurso para reconhecer cabível o incidente processual oposto em sede de exceção de pré-executividade; Subsidiariamente, requer seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, realizando o expurgo da utilização do regime composto; o reconhecimento da venda casada do seguro vida produtor rural; a abusividade da multa moratória de 2% diante da ausência de pactuação contratual; consequentemente, a descaracterização da mora.

A tutela recursal restou indeferida (id no 232554190)

Contrarrazões apresentadas no id no 23834683 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É

o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre

DOUGLAS COSTA DA SILVA

contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1043417-45.2021.8.11.0041
, proposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
, rejeitou a

exceção de pré-executividade
interposta
pelo agravante.

Defende, em síntese, que todas as matérias apresentadas na referida Exceção não demanda dilação probatória, podendo ser reconhecidas de ofício, tendo em vista que o contrato executado foi suficiente para a constatação do excesso e vícios contidos na exordial executória; que há excesso de execução
quanto a capitalização de juros sem expressa pactuação; Periodicidade da capitalização para contratos rurais e anatocismo; Cobrança indevida de Seguro, por constituir venda casada; Existência de encargos de inadimplemento que se apresenta ilegais, ensejando onerosidade excessiva. Consignou ausência de previsão de multa moratória, necessitando de descaracterização da mora.
Requer, ao final,

o provimento do recurso para reconhecer cabível o incidente processual oposto em sede de exceção de pré-executividade; Subsidiariamente, requer seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, realizando o expurgo da utilização do regime composto; o reconhecimento da venda casada do seguro vida produtor rural; a abusividade da multa moratória de 2% diante da ausência de pactuação contratual; consequentemente, a descaracterização da mora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1043417-45.2021.8.11.0041
,
fundada na CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA no 39/63423-X (40/06149-3), firmada em 26/10/2016 no valor de R$ 508.735,31 (quinhentos e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), a ser paga em 7 (sete) parcelas sucessivas e anuais, vencendo-se a primeira em 01/10/2019 e a última em 01/10/2024, sendo o crédito obtido pelo agravante para aquisição de matrizes bovina para produção de carne. (id no 71727060) Posteriormente, as partes realizaram aditivos de retificação do contrato, alterando os vencimentos das parcelas, fixando o primeiro vencimento para 01/10/2021 e último para 01/10/2026. (
Id no 71727061)

O agravante interpôs exceção de pré-executividade ( id no 160457518) alegando: a) que o Excepto juntou aos autos fotocópia da Cédula Rural Hipotecária no 39/63423-X (40/06149-3) - título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso - porém NÃO constam nos autos informações a respeito da apresentação das vias originais em cartório, qual postulou pela via original; b) aventou irregularidades, quanto a Capitalização de juros sem expressa pactuação; Periodicidade da capitalização para contratos rurais e anatocismo; Cobrança indevida de Seguro; Encargos de inadimplemento – Ilegalidade e Onerosidade excessiva. O valor executado corresponde a R$ 865.697,80 (oitocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), afirmando que, considerando as ilegalidades listadas acima, as quais resultaram num excesso de execução de R$ 153.193,81. Impugnou a capitalização e ausência de aplicação de taxa mensal e juros compostos; c) ausência de previsão de multa moratória, necessitando de descaracterização da referida mora. Por fim requereu a exclusão da capitalização e juros compostos; exclusão de venda casada por seguro de vida; seja reconhecida a abusividade dos encargos; o acolhimento da exceção de pré-executividade –

Sobreveio a decisão recorrida (id no 162802086) rejeitando a exceção de pré-executividade, sobre o qual insurge o agravante aduzindo: que todas as matérias apresentadas na referida Exceção não demanda dilação probatória, podendo ser reconhecidas de ofício, tendo em vista que o contrato executado foi suficiente para a constatação do excesso e vícios contidos na exordial executória. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, e no mérito o provimento do recurso para reconhecer cabível o incidente processual oposto em sede de exceção de pré-executividade; Subsidiariamente, requer seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, realizando o expurgo da utilização do regime composto; o reconhecimento da venda casada do seguro vida produtor rural; a abusividade da multa moratória de 2% diante da ausência de pactuação contratual; consequentemente, a descaracterização da mora.

No caso em análise, de

acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão e reforma da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.

Conforme pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“a exceção de pré-executividade pode ser arguida no tocante aos pressupostos processuais, às condições da ação e aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, previstos no art. 586 do CPC, bem assim nos casos em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano, desde que não seja necessária dilação probatória" (STJ - AgRg nos EDcl no Ag 927496 / SP - Relator: Ministro RAUL ARAÚJO FILHO - Órgão Julgador: 4a Turma)

Aliás, sabe-se que só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (EDcl no AgRg no REsp n.o 1.217.385/SP, 1a T/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 16/4/2013 - ementa parcial).

Segundo este instituto, que tem natureza excepcional, é uma forma abreviada de extinguir execuções flagrantemente fadadas ao insucesso, ante a ausência ou nulidade de título executivo ou de vício insanável no procedimento executório.

Ou seja, a exceção se mostra possível, como substituta de embargos ou impugnação, sempre que, da simples leitura da petição inicial da execução, se constate a inexistência ou a nulidade do título executivo que deve instruir o feito ou de outra matéria de ordem pública.

Isso significa que, apesar de poder ser apresentado a qualquer tempo, o instituto da exceção de pré-executividade somente permite ao executado requerer a extinção da ação executiva quando esta deixar de atender alguma exigência de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado. Necessário, também, que o vício a justificar o oferecimento da exceção seja visível, refletindo a impossibilidade jurídica de prosseguimento da via de execução, inexistindo espaço para dilação probatória, sob pena de sua rejeição.

Assinala Araken de Assis:

“Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória
.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o excesso de execução não é cabível em exceção de pré-executividade, senão vejamos:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes.
3. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE.

1. "A
exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009)
.2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário.3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
. HIPOTESES DE CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO.
A
exceção
de
pré-executividade
consiste em via excepcional de defesa cabível no intuito de arguir matérias de ordem pública cuja resolução independe de dilação probatória. A alegação de eventual
excesso
de
execução
, inexigibilidade do título, demanda dilação probatória, mormente considerando que os alegados pagamentos foram realizados em conta de terceira pessoa.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.032746-8/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - PENHORA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA - POSSIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - ARGUIÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE.
O incidente de pré-executividade é admitido na excepcional hipótese em que o executado submete ao Magistrado, nos próprios autos da execução, independentemente de garantido o juízo, o conhecimento de determinadas circunstâncias prejudiciais à ação, tais como a falta de condições da ação e os pressupostos processuais, desde que não haja necessidade de dilação probatória.
Antes da entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006, os Embargos do Devedor eram dotados de efeito suspensivo automático, razão pela qual não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente. O crédito exequendo abrange não apenas os valores decorrentes do inadimplemento dos títulos de crédito exigidos, como também o pagamento de honorários advocatícios, os quais, segundo disposto no artigo 85, § 14, do CPC e na Súmula Vinculante n. 47 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, têm natureza alimentar, não se aplicando, assim, a impenhorabilidade alegada pelo recorrente.
As alegações de excesso de execução demandam dilação probatória e, portanto, não são passíveis de alegação por meio de exceção de pré-executividade, razão pela qual a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0209.01.014091-8/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2020, publicação da súmula em 13/05/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPOSTO EXCESSO NA EXIGÊNCIA DE MULTA - JUÍZO DE SUBJETIVIDADE - QUESTIONAMENTO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ESCOLHIDA -EXCEÇÃO REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO. -
A exceção de pré-executividade só se mostra admissível quando se percebe, de plano, a inexistência ou a nulidade de título executivo; o que não se dá quando se cuida de alegação de excesso no percentual da multa, o que reclama juízo de subjetividade, além de dilação probatória, não admissíveis na via adotada.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0527.15.001116-3/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 03/02/2020)

Aliás, a súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a "
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Também é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEITO COMINATÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS EXECUTADOS POR ENTENDER TRATAR-SE DE VIA INADEQUADA PARA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO INADMITIDA NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). (TJMT - RAC 1016346-26.2023.8.11.0000 – rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 05/12/2023 - DJE 14/12/2023)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO – RECONHECIMENTO EXPRESSO DO DEVEDOR – AELGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009) 2- Tratando-se de obrigação certa, líquida e exigível, não há falar em notificação prévia do devedor para ajuizamento da Ação de Execução”. (TJMT - RAC 1024491-71.2023.8.11.0000 – rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 05/12/2023 - DJE 11/12/2023)

“
EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS” - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DISCUTIR EXCESSO DE EXECUÇÃO - INCABÍVEL NO CASO - SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940 DO CC - MÁ-FÉ DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - PENALIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “É cabível a chamada exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, desde que esse seja perceptível de imediato, sem dilação probatória e, para tanto, baste examinar a origem do título que embasa a execução” (AgRg no REsp n. 1.246.326/MT). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante” (AgInt no REsp n. 1.574.656/SP). 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (TJMT - RAC 1022436-50.2023.8.11.0000 – rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – 1a Câmara de Direito Privado – j. 05/12/2023 - DJE 06/12/2023)

In casu
, da análise detida dos autos verifica-se que as questões trazidas na exceção de pré executividade demandam, dilação probatória, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Vale salientar que a denominada "exceção de pré-executividade" ou “objeção” é remédio processual admitido apenas em situações específicas, quais sejam, na(s) hipótese(s) da existência de vício formal no título executivo, ou mesmo a ausência das condições da ação.

A aplicação desse procedimento processual deve ser realizada de maneira restritiva, eis que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível em duas hipóteses:

a) nulidade do título executivo e b) evidente excesso de execução, constatável independentemente da produção de provas.

Compulsando os autos, denota-se que não há que se falar em acolhimento da presente exceção por ausência dos requisitos autorizadores para tal.
Ou seja, as matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Quanto a abusividade, deveria a excipiente interpor procedimento próprio e não utilizar-se do manejo da presente exceção, qual não é hábil a dirimir o pedido de abusividade. (...)”
– ID No 162802086 – autos de origem

No caso, numa análise dos autos,

a discussão trazida na exceção de pré-executividade pelo Agravante atinente a abusividade de encargos contratuais, não envolve matéria conhecível de ofício, relativa a algum vício no título executado ou no próprio cumprimento de sentença, mas trata de excesso de execução, decorrente de uma possível interpretação equivocada de cálculo e da decisão, o que é matéria passível de dedução somente na impugnação ao cumprimento de sentença, tal como previsto no artigo 535, IV, do Código de Processo Civil.

Apesar de o agravante insistir nas teses de excesso na execução, ao fundamento de que a analise d
o contrato executado é suficiente para a constatação do excesso
, não se mostram escorreitos e não constituem questões de ordem pública, tais matérias deveriam ter sido suscitadas por meio de instrumento processual próprio e adequados, no momento oportuno.

Outrossim, não há que se falar em nulidade da execução

por ausência de título liquido, certo e exigível, já que a execução encontra-se devidamente aparelhada
na CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA no 39/63423-X (40/06149-3), firmada em 26/10/2016 no valor de R$ 508.735,31 (quinhentos e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), a ser paga em 7 (sete) parcelas sucessivas e anuais, vencendo-se a primeira em 01/10/2019 e a última em 01/10/2024, sendo o crédito obtido pelo agravante para

aquisição de matrizes bovina para produção de carne. (id no 71727055) e aditivo de retificação do contrato, alterando os vencimentos das parcelas, fixando o primeiro vencimento para 01/10/2021 e último para 01/10/2026. (
Id no 71727060 e 71727061), além do demonstrativo de conta vinculada (id no 71727070)
demonstrando o exato valor da obrigação e encargos incidentes, com a evolução da dívida, possibilitando a apuração do
quantum debeatur,
traduzindo a liquidez e exigibilidade do título e

autorizando o prosseguimento da marcha executiva.

Ressalte-se que eventual excesso na execução não torna ilíquido o título, mas apenas exige a adequação dos valores, se devidamente comprovado.

O respectivo instrumento contratual não apenas fixa quais os encargos incidiram em relação ao negócio jurídico, como também estabelece os termos iniciais e finais de cada encargo especifico, observando a legislação e jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI No 10.931/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Segundo entendimento consolidado no STJ, no julgamento do REsp Repetitivo no 1.291.575/PR (Tema 576), "o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004)". Assim, como no caso dos autos a Cédula de Crédito bancário juntada pelo credor não veio acompanhada de demonstrativo sobre os valores utilizados pelo cliente, especialmente a evolução do valor e seus encargos, bem como todas as exigências previstas no art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004, tem-se que o referido título não pode alicerçar processo de Execução.”

(TJMS. Apelação Cível n. 0826291-93.2020.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 13/12/2021, p: 15/12/2021)

Não é possível deixar de dizer que a parte agravante conhece desde a celebração do negócio jurídico, todos os termos estabelecidos no referido instrumento contratual.

Nesse sentido, os documentos constantes de execução são suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título.

Assim, resta demonstrada a existência dos requisitos do artigo 798, do Código de Processo Civil, não sendo possível falar-se em ausência de titulo

certo e liquido e muito menos em inexigibidade do título executivo extrajudicial.

Assim sendo, não assiste razão a parte agravante no que concerne à alegada nulidade da execução.

Ademais
, a Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece no artigo 11, §§ 1o e 2o, que os documentos digitalizados, juntados aos autos pelos advogados privados
têm a mesma força probante dos originais
e que a arguição de falsidade deve ser processada na forma da lei processual.

Além disso, o artigo 425, VI, do CPC prevê que os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados aos autos, fazem a mesma prova que os originais.

No caso em análise, verifica-se que não há qualquer indício de prova, nos autos, capaz de colocar em dúvida a exigibilidade do título simplesmente por se tratar de uma cópia.

Aliás, o agravante não nega a contratação, nem comprovam a existência de vício ou adulteração no documento que instruiu a petição inicial da ação executiva, hábil a gerar alguma desconfiança sobre a regularidade formal do título exequendo.

Assim, tratando-se de execução instruída com cópia da cédula rural

hipotecária promovida pelo credor originário, acompanhada de detalhamento do crédito, desnecessária se mostra a exigência formal de instrução da ação executiva com a via original do título.

Sabe-se que prevalece na jurisprudência o entendimento acerca da desnecessidade de apresentação de cópia do título. Veja-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO E DETALHAMENTO DO CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancária para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação.

“Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. (REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

No caso dos autos, pode haver a instrução da execução extrajudicial apenas com cópia reprográfica do título discutido, prescindido da apresentação do documento original, mormente se a parte devedora não nega o débito. (RAC 1001107-16.2022.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Marilsen Andrade Addario. Julgamento: em 09/03/2022. Publicação: 11/03/2022).

Ante o exposto
nego provimento ao recurso,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024